Tribunal: TJMT
Processo: 1029569-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029569-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSENIL BENEDITA MONTEIRO MATTOS - CPF: 424.304.371-04 (RECORRENTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1029569-43.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: JOSENIL BENEDITA MONTEIRO MATTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. REVOGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de vantagens remuneratórias decorrentes do exercício de cargo em comissão, com fundamento no art. 45 da Lei Estadual no 6.614/1994, revogado pela Lei Estadual no 7.299/2000, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais e, subsidiariamente, de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão mesmo após a revogação da norma que a previa, sem o preenchimento dos requisitos legais à época; (ii) estabelecer se os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legitimam a concessão da vantagem em razão de prática administrativa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual no 7.299/2000 revoga expressamente o art. 45 da Lei no 6.614/1994, de modo que o direito à incorporação somente se aperfeiçoa se preenchidos integralmente os requisitos legais antes da vigência da norma revogadora.

Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a alteração legislativa que suprime vantagens funcionais, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

A ausência de implementação do requisito temporal até a revogação da norma configura mera expectativa de direito, insuscetível de proteção jurídica como direito adquirido.

A prática administrativa anterior, ainda que reiterada, não gera direito subjetivo à extensão de benefício concedido com base em interpretação posteriormente reconhecida como equivocada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não autorizam a criação de vantagem funcional sem previsão legal vigente, nem a perpetuação de ilegalidade administrativa.

A Súmula Vinculante no 37 do STF impede a concessão de vantagens remuneratórias com fundamento em isonomia pelo Poder Judiciário.

A constitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000 foi reconhecida pelo Órgão Especial do TJMT, com eficácia vinculante no âmbito do tribunal, afastando alegação de vício de iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito à incorporação de vantagens de cargo em comissão somente se configura quando integralmente preenchidos os requisitos legais antes da revogação da norma instituidora. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo lícita a supressão de vantagens por lei superveniente. 3. A mera expectativa de direito não se converte em direito adquirido sem o implemento das condições legais no tempo devido. 4. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não autorizam a concessão de vantagens funcionais sem previsão legal vigente. 5. A Administração Pública pode rever atos ilegais, não sendo possível invocar isonomia para perpetuar benefícios indevidos. 6. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 927, III; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei Estadual no 6.614/1994, art. 45 (revogado); Lei Estadual no 7.299/2000; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ArgInc no 0012951-66.2013.8.11.0041, Órgão Especial, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.04.2025; TJMT, RI no 1017866-05.2025.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.03.2026; TJMT, RI no 1029819-76.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o juízo a quo se equivocou ao não analisar os documentos que comprovam o exercício dos cargos (ficha funcional), bem como foi omisso quanto ao seu pedido subsidiário, fundado na segurança jurídica e na proteção da confiança, pois a Administração Pública, por quase uma década, reconheceu o direito à incorporação mesmo após a lei revogadora. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença, reforçando a constitucionalidade da lei que extinguiu o benefício e a ausência de direito adquirido por parte da servidora.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a recorrente, servidora pública efetiva, faz jus à incorporação de vantagens remuneratórias decorrentes do exercício de cargo em comissão, mesmo após a extinção do benefício pela legislação estadual.

A recorrente fundamenta sua pretensão no artigo 45 da Lei Estadual no 6.614/94, que previa o direito à incorporação de vantagens ao servidor que houvesse exercido cargo em comissão por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados.

Ocorre que a Lei Estadual no 7.299, de 14 de julho de 2000, conhecida como “Lei Munir”, revogou expressamente tal benefício. A partir de então, consolidou-se o entendimento de que o direito à incorporação somente se aperfeiçoa em favor do servidor que tenha preenchido integralmente os requisitos temporais antes da entrada em vigor da norma revogadora.

Tal compreensão harmoniza-se com o princípio do tempus regit actum e com a jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo lícito à Administração Pública alterar regras remuneratórias, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos.

A sentença recorrida, de fato, consignou que a alegação da autora se revelou genérica quanto aos períodos de exercício do cargo. Todavia, para além dessa circunstância, a improcedência do pedido encontra amparo em fundamento jurídico autônomo, sólido e suficiente à solução da controvérsia.

Ainda que a ficha funcional (ID 120636851) evidencie extenso período de exercício em cargos comissionados, o ponto central reside no fato de que a recorrente não havia completado, até a entrada em vigor da Lei no 7.299/2000, o lapso temporal necessário à incorporação específica do cargo de Diretor de Departamento (PDA - CNE - II). Havia, quando muito, mera expectativa de direito, a qual não se convolou em direito adquirido, porquanto a condição temporal exigida pela norma então vigente não foi implementada em tempo oportuno.

A tese subsidiária deduzida pela recorrente, fundada nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, sustenta que a própria Administração Pública continuou a deferir incorporações por quase uma década após o ano 2000, com base em enunciados administrativos.

Também esse argumento não merece acolhimento. A concessão de benefícios com fundamento em interpretação administrativa posteriormente reconhecida como equivocada não gera direito subjetivo a outros servidores sob o pálio do princípio da isonomia. Ao constatar a impropriedade de sua atuação pretérita, incumbe à Administração o poder-dever de rever seus atos e conformar sua conduta ao princípio da legalidade estrita. Entendimento diverso implicaria a perpetuação de ilegalidade e afrontaria a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia.

Ademais, os próprios enunciados orientativos que amparavam tal prática foram expressamente revogados em 2010 (Enunciados no 009/2010 e no 012/2010), consolidando-se, assim, a compreensão de que a incorporação somente era devida àqueles que já haviam preenchido os requisitos antes da revogação do benefício.

Por fim, a alegação de inconstitucionalidade da Lei no 7.299/2000, em razão de suposto vício de iniciativa, foi expressamente afastada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0012951-66.2013.8.11.0041. Referida decisão, ao reconhecer a constitucionalidade da norma, ostenta eficácia vinculante no âmbito deste Tribunal, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, o que reforça a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pleito da recorrente, bem como a correção da sentença que julgou improcedente a demanda.

Nesse sentido,
verbis:

“E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. ART. 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614/1994. REVOGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL No 7.299/2000. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, com fundamento no revogado art. 45 da Lei Estadual no 6.614/1994.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei no 6.614/1994, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; e (ii) se há direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram implementados durante a vigência da norma revogada.

III. Razões de decidir

A constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000 já foi reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afastando a alegação de vício de iniciativa e firmando compreensão de que eventual inobservância de regras regimentais internas não enseja inconstitucionalidade da norma.

Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a alteração legislativa que suprima vantagem funcional, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

Inexistindo o preenchimento dos requisitos temporais previstos no art. 45 da Lei no 6.614/1994 antes de sua revogação, não se configura direito à incorporação das vantagens do cargo comissionado.

Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica não autorizam a criação de direito não previsto em lei vigente, sobretudo quando inexistente expectativa legítima fundada em situação jurídica consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei no 6.614/1994, inexistindo vício formal de iniciativa.

2. Não há direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram implementados durante a vigência da norma revogada.

3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não se prestam à criação de vantagens funcionais não previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994, art. 45 (revogado); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei no 9.099/1995, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ArgInc no 0012951-66.2013.8.11.0041, Órgão Especial, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.04.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1029819-76.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1071204-04.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 05.05.2025, DJE 08.05.2025.”
(N.U 1017866-05.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – REGIME JURÍDICO – INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE CARGO EM COMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que cassou a incorporação de vantagens de cargo comissionado, sob alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de direito adquirido à incorporação após a revogação da Lei Estadual no 6.614/1994 e de seu artigo 45, pela superveniência da Lei no 8.814/2008, e constatou que a parte autora não completou os requisitos para a incorporação até a data limite.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia em saber se há direito adquirido à incorporação de proventos de cargo em comissão por servidor público, diante da revogação da legislação que previa tal benefício e da ausência de preenchimento dos requisitos até a entrada em vigor do novo regime jurídico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há direito adquirido a regime jurídico específico para o servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

4. A Lei Estadual no 6.614/1994, que previa a incorporação de proventos de cargo em comissão, foi revogada pela Lei no 8.814/2008, sendo que o artigo 45 já havia sido revogado pela Lei no 7.299/2000, inexistindo direito à incorporação após a vigência do novo regime para quem não havia preenchido os requisitos até 15/01/2008.

5. A aplicação analógica de direitos a servidores públicos, com o objetivo de proporcionar isonomia, é vedada, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

6. No caso concreto, foi comprovado que a parte autora não implementou, até a data limite, os requisitos legais para a incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há direito adquirido do servidor público à incorporação de proventos de cargo em comissão após a revogação da norma que a previa, salvo para aqueles que já haviam preenchido os requisitos legais até a entrada em vigor do novo regime jurídico. 2. A alteração do regime jurídico dos servidores públicos não viola direito adquirido, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É vedada a aplicação analógica de direitos entre servidores públicos para fins de isonomia."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994 (revogada); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei Estadual no 8.814/2008; Lei no 9.099/1995, art. 46; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência citada: STF, RE 656982 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 13/12/2016; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, 06/08/2019; TJMT, AC n. 0019331-08.2013.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 11/03/2019, DJE 21/03/2019; TJMT, MS n. 0051231-69.2012.8.11.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Ferreira Filho, 26/06/2014, DJE 22/08/2014; Turma Recursal Cível, RI n. 1039241-75.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 09/12/2024, DJE 13/12/2024.”
(N.U 1029819-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

Destarte, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026